Tribunal: TJDFT
Processo: 0723718-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723718-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Associação Saúde em Movimento - ASM Embargado: DMI Material Hospitalar Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação Saúde em Movimento - ASM contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 59998155). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator